Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-08.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007686-08.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES DE MENDONCA MARIANO - CPF: 018.326.481-92 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO - TEMA REPETITIVO N.º 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, por si só, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

3. Consumidor que deixou de demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.

4. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
.

5. Não que há falar em redução das
astreintes
, eis que o valor foi fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de coagir a instituição financeira de se manter negligente nos autos.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Tutela de Urgência” n.º
1007686-08.2017.8.11.0015
, movida em seu desfavor por
JULIANO RODRIGUES MENDONÇA MARIANO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, obrigando a parte ré a, permanentemente, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo do autor, de modo a tornar definitiva a liminar deferida; condenando a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, apontando pela “
não configuração de dano moral in re ipsa pelo atraso por parte da instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor
”.

Ademais, menciona acerca de excludente de responsabilidade de sua parte, eis que no caso em apreço a baixa do gravame não ocorreu pois “
o autor não registrou o contrato de financiamento do veículo no Detran e não solicitou/emitiu um novo documento do veículo no mesmo órgão
”.

Dessa forma, diante do exposto, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou, ao menos, pela minoração do valor arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pela nulidade da multa imposta, substituindo-a pela determinação de expedição de ofício ao Detran ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de obrigação de fazer.

A parte adversa, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende haver responsabilidade da instituição bancária pelos danos sofridos em razão da “
manutenção indevida do gravame mesmo após o considerável transcurso de tempo após a quitação integral do bem
”.

Cita que “
embora o atraso não caracterize por si só dano moral in re ipsa, é explícita a violação dos direitos personalíssimos do autor, oriunda da má prestação dos serviços prestados pela recorrente. A conduta negligente desta transcende o mero aborrecimento e, estabelecido o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, deve ser estipulado um quantum indenizatório
”.

Por fim, alude que “
ainda que seja pacífica a jurisprudência no sentida da possibilidade de alteração do quantum de astreintes, os valores fixados na sentença são condizentes com a realidade processual constatada e o porte financeiro da apelante
”, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Tutela de Urgência” n.º 1007686-08.2017.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, obrigando a parte ré a, permanentemente, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo do autor, de modo a tornar definitiva a liminar deferida; condenando a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que em razão de contrato de financiamento entabulado com a instituição bancária ré, ajuizou a ação de revisão contratual n.º 1069-59.2011.811.0015, que tramitou perante a Primeira Vara Cível da comarca de Sinop/MT, tendo celebrado acordo naqueles autos em que se deu por quitado o referido contrato.

Menciona que houve homologação judicial e a sentença transitou em julgado.

No entanto, cita que mesmo após aguardar prazo razoável, não conseguiu emitir o documento do veículo sem o gravame, alegando que ainda não havia sido feita a liberação eletrônica pela instituição bancária.

Expõe que “
o fato é desagradável, constrangedor e macula a honra do requerente, pois são consultas e filas longas e intermináveis junto ao Detran sempre na esperança que o gravame havia baixado. São situações que abalaram o íntimo do autor, o seu ânimo psíquico e lhe ocasionam abalos emocionais, pois com muito sacrifício efetuou o pagamento de todas as parcelas e do acordo judicial celebrado
”.

Desse modo, alegando restarem infrutíferas as tentativas de resolução amigável, ingressou a parte autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, exarando que a “
referida baixa competia à parte requerida, nos termos do dispositivo acima assinalado, que deveria ser sponte própria, assim que liquidado o financiamento
” e, mesmo tendo sido provocada pela parte autora a providenciar a baixa do gravame, não o fez; o Juízo
a quo
julgou procedes os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ainda, necessário assentar que ao caso, aplica-se em desfavor do réu, a teoria do risco, nos termos do § único do artigo 927 do Código Civil, o qual dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ao caso, pertinente mencionar o Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça que firmou que “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”.

Considerando os fatos narrados e em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, apesar do infortúnio vivenciado pelo autor, tal fato não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, eis que não comprovado real dano à pessoa do autor.

Ademais, sabe-se que inexiste danos morais decorrentes do mero descumprimento do prazo contratual, sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de simples aborrecimento.

Partindo dessas premissas, deveria a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não fez no caso em tela.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2.
A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. 3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável
. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.653.865/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas e/ou contraditórias. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2.
O acórdão recorrido, concluiu que

a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.881.456/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021)

Assim, não tendo o autor comprovado os alegados danos extrapatrimoniais que alegou ter sofrido em decorrência do atraso na baixa do gravame da alienação fiduciária no registro de seu veículo, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há de ser afastada a condenação por danos morais.

No que tange ao pedido da instituição bancária para que seja declarada a nulidade da multa imposta, este não merece acolhimento, eis que não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO FORMALIZADO - QUITAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE GRAVAME - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG). II -
O valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante
. (TJMT - N.U 1010508-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BAIXA DE GRAVAME SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - MANUTENÇÃO - QUITAÇÃO DO ACORDO - RECURSO DESPROVIDO. Quitado o acordo por parte do consumidor e não procedida a baixa de gravame pela instituição financeira, cabível a determinação para que a instituição financeira providencie a baixa do gravame, sob pena de multa diária.
Não há falar em redução das “astreintes”, eis que o valor foi fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de coagir a instituição financeira que se mantem negligente nos autos
. (TJMT - N.U 0081449-41.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Portanto, constatado que o valor fixado encontra-se dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para coagir o obrigado a cumprir sua parte no acordo homologado judicialmente, sua manutenção é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, afastando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; e, diante da sucumbência recíproca, redistribuindo as custas processuais bem como os honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte,

contudo, restando em condição suspensiva de exigibilidade em favor da parte autora em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022